Tribunal: STF
Processo: ARE 1446485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 117, fl. 21):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI. ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE. CONDENAÇÃO. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. REDUÇÃO. 



    Hipótese de ação civil pública movida pelo Ministério Público, objetivando à condenação do Município de Porto Alegre à obrigação de fazer, consistente em providenciar, para todos os prédios das escolas da rede municipal de ensino Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio e laudo estrutural, bem como manter o licenciamento em dia, além de não utilizar os prédios das escolas sem o referido Alvará e garantir a continuidade dos serviços em locais seguros, tudo sob pena de multa diária. 



    A legislação é categórica acerca da importância do caráter preventivo em matéria de incêndios. No caso, apesar das inúmeras tentativas do autor para a regularização das escolas municipais de Porto Alegre, após a concessão de prazos, suspensão e realização de diligências, evidencia-se ainda não cumprido o comando. Nesse aspecto, refere o autor a mora do Ente Público Municipal já está mais do que comprovada, haja vista de que durante quase duas décadas não empreendeu esforços suficientes para obtenção do APPCI e laudo de estabilidade estrutural para as escolas que compõem a sua rede de ensino. 



    A inexistência de PPCI é fato grave e que, no caso concreto, coloca em risco grande número de pessoas, em sua maioria crianças, imperando, sim, a intervenção do Poder Judiciário para a regularização. 



    Segundo site da Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura de Porto Alegre, em consulta realizada em 07.05.2021, existem 99 (noventa e nove) escolas municipais nesta Capital. Recentes esclarecimentos prestados pelo Município dão conta de apenas 3 (três) escolas municipais munidas de PPCI , com validade até dezembro do corrente ano. Sinale-se, laudos de aprovação do plano somente indicam a existência de processo administrativo em trâmite, ou seja, não findo; não restaram vencidas todas as etapas do processo administrativo para a obtenção do seguro alvará de PPCI. 



    Mantida a conduta de descumprimento, impõe-se a conservação da sentença, sob pena de se descurar da saúde e segurança dos cidadãos - crianças e adolescentes que frequentam as escolas desta Capital. 



    Considerando o descumprimento da obrigação, correta a fixação de multa ao Município. Todavia, in casu, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por escola e por dia de descumprimento, estabelecido pelo juízo a quo, revela-se carente de razoabilidade e desproporcional, considerando-se estarmos diante de ente público, podendo a sanção vir a dificultar o efetivo cumprimento das medidas determinadas. Assim, não se olvidando da necessária finalidade coercitiva da multa diária em casos como o presente, vai ela mantida mas reduzida ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários por descumprimento para cada escola sem alvará de PPCI, quantia adequada para o caso concreto, consolidada em R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 



    CUSTAS. Desmerece qualquer alteração a sentença no ponto. A presente demanda foi ajuizada em 26.04.2013, quando ainda não estava em vigor a Lei Estadual nº 14.6344, publicada em 16 de dezembro de 2014, que assim dispunha: Art. 25. Este regimento somente será aplicado aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data da publicação desta Lei, aplicando-se aos processos ajuizados até então a disciplina contida na Lei nº 8.121/1985. Processos ajuizados antes de 15 de junho de 2015, as custas e despesas serão cobradas conforme o Regimento de Custas (Lei Estadual n. 8.121/85), nos termos da previsão do art. 25 da Lei Estadual n. 14.634/14. OFÍCIOCIRCULAR Nº 060/2015-CGJ. Manutenção da condenação do Município ao pagamento de custas. 



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 124), foram parcialmente acolhidos apenas para reduzir a condenação das custas pela metade (Doc. 143).



    Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE interpôs o presente apelo extremo (Doc. 152), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustentando, em suma, que o acórdão recorrido, ao determinar que o ente municipal obtenha Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Laudo de Estabilidade Estrutural para todos os prédios da rede municipal de ensino e se abstenha da utilização dos prédios das escolas enquanto não obtido o referido alvará, violou o art. 2º da Constituição Federal, bem como o princípio da proporcionalidade. 



    Alega que não se pode olvidar que as medidas necessárias para a obtenção dos alvarás implicam gastos públicos. Por outro lado, os entes federados estão adstritos à observância da questão orçamentária previamente à execução de políticas públicas. Deve-se observar, portanto, as capacidades do Estado de prover a medida que o autor da ação civil busca, considerando a "reserva do possível" na aplicação dos sempre escassos recursos públicos (Doc. 152, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada (Doc. 166).



    No Agravo (Doc. 176), a parte recorrente alega que não incide o óbice da Súmula 282 do STF, haja vista que a matéria foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 152, fls. 7-8):



    “V – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria posta em discussão tem repercussão geral. Segundo estabelece o art. 1.035, § 1º, CPC, será considerada a repercussão geral se houver a existência de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    No caso dos autos, não somente para o recorrente interessa o deslinde do presente processo, mas também para milhares de municípios e demais entes federados que estão diante de caso semelhante. Ou seja, o entendimento de que as escolas públicas não podem ser utilizadas, mesmo com laudo de estabilidade, por exemplo, e sem a demonstração de risco por parte do autor da ação civil irá sem aplicada a todos os Municípios nessa situação, o que, por óbvio, também possui implicações políticas e econômicas. 



    Assim, demonstrado de plano o requisito de repercussão geral exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Município de Porto Alegre para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) para cada escola sem alvará de PPCI, consolidada em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), deferindo prazo de 30 dias para que o Município de Porto Alegre comprove o cumprimento da sentença (Doc. 117, fl. 22), mantendo, todavia, sua condenação na obrigação de providenciar o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Laudo de Estabilidade Estrutural para os prédios das escolas da rede municipal de ensino. 



    Citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 117, fl. 3):



    “Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, objetivando à condenação do Município de Porto Alegre à obrigação de fazer, consistente em obter, para todos os prédios das escolas da rede municipal de ensino Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio e laudo estrutural, bem como manter o licenciamento em dia, e, ainda, não utilizar os prédios das escolas sem o referido Alvará e garantir a continuidade dos serviços em locais seguros, tudo sob pena de multa diária. (Evento 2 INIC E DOCS2 dos autos da origem).



    […]



    Conforme se evidencia, a legislação é categórica acerca da importância do caráter preventivo em matéria de incêndios. 



    […]



    Destaca-se que a interferência do Poder Judiciário limita-se a possíveis ilegalidades, flagrantes abusos ou irregularidades tais de modo a comprometer o interesse público, sob pena de intervenção indevida nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, afrontando a independência dos poderes.



     Sem dúvidas, descabe ao Judiciário adentrar no papel da administração em sua atividade precípua, exarando ordens a ela privativas no âmbito de sua discricionariedade e conveniência. 



    No entanto, a inexistência de PPCI é um fato grave, que, no caso concreto, coloca em risco grande número de pessoas, em sua maioria, crianças, imperando, sim, a intervenção do Poder Judiciário para a regularização. 



    No que tange às medidas de prevenção de riscos de incêndio, não se encontra na esfera de discricionariedade da Administração Pública. 



    Trata-se de obrigação inarredável. 



    Veja-se, previamente a este julgamento, buscou-se esclarecer o atual andamento dos PPCIs nas escolas municipais desta Capital, aportando aos autos documentação. 



    […]



    Segundo o site da Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura de Porto Alegre, em consulta realizada em 07.05.2021, são 99 (noventa e nove) escolas municipais nesta Capital. https://www2.portoalegre.rs.gov.br/smed/default.php?p_secao=228 



    Todavia, segundo os recentes esclarecimentos prestados pelo Município, apenas 3 (três) escolas municipais estão munidas de PPCI, conforme segue - EMEI VILA ELIZABETH / EMEI VILA MAX GEISS / EMEI VILA NOVA. Aliás, alvarás que possuem validade até dezembro do corrente ano. 



    […]



    Como se verifica, o próprio Município de Porto Alegre, através de sua Secretaria de Educação - Unidade de Obras, colaciona documentos que permitem concluir pela existência de somente três alvarás das escolas que receberam vistoria dos bombeiros e aprovação dos PPCI (EVENTO15Anexo2). 



    […]



    Em suma, as demais escolas não possuem alvará de proteção contra incêndio! No Evento15 encontram-se laudos de aprovação do plano, o que somente indica a existência de processo administrativo em trâmite, ou seja, não findo. 



    Frise-se, não foram vencidas todas as etapas do processo administrativo para a obtenção do seguro alvará de PPCI. 



    Nesse aspecto, a RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N.º 05 - PARTE 1.1 PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO estabelece o procedimento administrativo nas edificações regularizadas mediante Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI, conforme Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e suas alterações, e Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de setembro de 2014. 



    […]



    Portanto, documentos de aprovação de plano não comprovam a ausência de risco. 



    Nessa toada, não atendidos aos requisitos legais, tendo sido possibilitada a regularização, foi mantida a conduta de descumprimento, pelo que se impõe a manutenção da sentença, sob pena de se descurar aa saúde e segurança dos cidadãos - crianças e adolescentes que frequentam as escolas desta Capital. 



    Sinale-se, a Ação Civil Pública restou proposta em 26 de abril de 2013, ou seja, transcorridos mais de 8 (oito) anos, a celeuma permanece e a providência efetiva e definitiva não foi realizada pelo réu”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente